Tribunal: TJES
Processo: 5005915-69.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Mútuo
Data de julgamento: 2023-11-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005915-69.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JAIDER CADETE DE CASTRO
RECORRIDO: MARIA LUIZA ALVES RIBEIRO BARBOSA e outros
RELATOR(A):
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso interposto pelo autor em face da sentença (id. 4909803) que julgou improcedente a pretensão deduzida, sob a alegação de que a juntada de comprovantes de PIX não demonstram a alegação autoral.

Colhe-se da inicial que o autor emprestou o valor de R$ 1250,00 para a requerida Maria Luiza Alves Ribeiro Barbosa e para o Sr. Robert da Silva Bezerra (excluído do polo passivo) e que não houve a devolução dos valores, motivo pelo qual postulou a devolução dos valores, bem como reparação moral, bem como reparação dos valores a título de despesas de cobrança judicial no percentual de 30%

Nos termos do recurso, a sentença merece ser reformada, ao alegar que em havendo revelia e considerando os valores depositados, os pedidos deveriam ser julgados procedentes.

Contrarrazões não interposta (revelia).

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

O Recurso Inominado se encontra tempestivo, cabível e com pedido de assistência judiciária gratuita na forma do artigo 98 do CPC.

DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA.

O recorrente pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família.

Dessa forma, o artigo 99, § 3°, do NCPC prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte e, nada há nos autos que indique o contrário
,
pelo que se defere o pedido.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

Com efeito, em que pese os argumentos recursais, resta esclarecer que a revelia
da requerida não conduz à automática procedência dos pedidos do autor/ recorrente, tendo em vista que as alegações deste último devem conter um mínimo de verossimilhança, um mínimo de lastro probatório para que se considere a veracidade dos fatos narrados. Afinal, o juiz é o destinatário das provas do processo e, não convencido do direito alegado, não pode julgar procedente o pedido apenas com embasamento no fato de que a parte requerida não compareceu à audiência e não apresentou sua defesa.

Em que pese o autor afirmar que realizou empréstimo de valores à requerida, não comprova nos autos, minimamente sua alegação, ônus que lhe incumbiria, em detrimento do disposto no artigo 373 do CPC.
Observa-se dos autos que os comprovantes de PIX anexados sequer constam o nome do autor como pagador dos valores, não havendo comprovação de que se trata de um empréstimo do autor/recorrente à ré
, ainda como bem observou a r. sentença sequer constam nos autos quando os valores deveriam ser restituídos ao autor, comprovando que a ré estaria em mora. Assim,
vota-se pela manutenção da r. sentença de piso.

R
egistra-se que na forma do art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”,
mantida por suas razões.

Ante ao exposto
,
Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto e lhe
NEGA PROVIMENTO,
mantida a sentença por suas razões.

CONDENA-SE
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95, contudo, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da AJG, na forma do artigo 98, §3º, CPC.

BRUNA FONTANA ZANONI GAMA

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)